Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. É dever da parte atender à determinação judicial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários à movimentação do feito.
3. Apelação conhecida e não provida.